Tribunal: TJSP
Processo: 0057102-49.2010.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO OCUPACIONAL – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde a juntada do laudo pericial aos autos – Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO OCUPACIONAL – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde a juntada do laudo pericial aos autos – Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – Incidência desde o início do benefício de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

Sentença de procedência mantida - Recurso de ofício parcialmente acolhido (alteração da D.I.B. e dos consectários da condenação), com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0057102-49.2010.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
(ESPÓLIO), MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS OLIVEIRA (HERDEIRO),
MARIA VITA DE MELO (REPRESENTANDO MENOR(ES)), JOÃO PEDRO DE
OLIVEIRA MELO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), DANILO OLIVEIRA SANTOS
(HERDEIRO), DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA CORREA (HERDEIRO),
MARIA DANUSA DE OLIVEIRA SANTOS (HERDEIRO) e DANIEL DE
OLIVEIRA SANTOS (HERDEIRO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso de ofício, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18.239
REMESSA NECESSÁRIA No 0057102-49.2010.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS
(SUCESSORES DE FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA).
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL
BELLUZZO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO
PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR
RUÍDO OCUPACIONAL PRESENTES NEXO CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DE
50%
DO
SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde a juntada do laudo
pericial aos autos Benefício concedido sob a égide da Lei
no 9.528/97.
JUROS DE MORA Incidência desde o início do benefício
de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices
aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento
da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma,
porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F.
não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições
contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional
no 62/2009 sobre o tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
Sentença de procedência mantida - Recurso de ofício
parcialmente
acolhido
(alteração
da
D.I.B.
e
dos
consectários da condenação), com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário relativo à r. sentença de fls. 114/117,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária concedendo auxílio-
acidente a servente de pedreiro/auxiliar de laboratório em razão de perda auditiva por
ter estado exposto de modo habitual e permanente a elevados níveis de ruído em seu
local de trabalho.
As partes não apresentaram recurso de apelação. Há reexame
necessário.
O ente autárquico pleiteou a dispensa do recurso de ofício e a
execução invertida, oferecendo seus cálculos de liquidação no montante de R$
26.034,09 (fls. 123/125), além de informar a implantação do benefício (fls. 135).
Determinada a manifestação do obreiro sobre os cálculos (fls. 137),
ele discordou do valor apresentado pela autarquia, oferecendo sua conta de liquidação,
no montante de R$ 28.213,93 (fls. 144/147).
Citada (fls. 148), a autarquia opôs embargos à execução, suspendendo-
se o presente processo (fls. 150).
Noticiou-se nos autos o falecimento do autor, requerendo os
sucessores a habilitação nos autos (fls. 153/178).
Tendo o I.N.S.S. expressamente consentido com o pagamento do valor
incontroverso, autorizou o D. Magistrado de primeiro grau expedição de R.P.V.; em
seguida, deferiu a habilitação dos herdeiros do falecido (viúva e filhos).
O Ministério Público se manifestou (fls. 212) e houve depósito da
verba incontroversa (fls. 225).
Os credores se manifestaram, requerendo a partilha do crédito
depositado e expedição de guias de levantamento (fls. 234/237), com novas
manifestações dos autores (fls. 246/247 e 253/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O v. Acórdão (fls. 259/261vo), - prolatado em sede de apelação
interposta pelo autor contra r. decisão que julgou procedentes embargos à execução -, de
ofício, decretou a nulidade da execução, porquanto reconhecida a necessidade do
reexame necessário em relação à sentença proferida na fase de conhecimento.
O Ministério Público se manifestou, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do reexame necessário (fls. 273/276).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém recordar que o caso comporta reexame
necessário, porquanto a sentença desfavorável à autarquia somente produzirá efeito
depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496, I, do novo
Código de Processo Civil:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
No caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas em
prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se,
assim, no tempo.
Assim, o reexame necessário sempre deve ocorrer nos casos legais,
sob pena de não transitar em julgado a sentença, impedido, assim, a sua execução.
Destarte, no particular, o conhecimento do reexame necessário é de
rigor, mesmo porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos
autos, conforme delineado em anterior acordão proferido por esta C. Corte (fls.
259/261vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Dito isso, impende ressaltar que a condenação do Instituto réu ao
pagamento do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como ao
correspondente abono anual - acessório obrigatório -, é incontestável, pois comprovado
o nexo causal entre as atividades laborativas exercidas pelo segurado e a perda auditiva
induzida pelo ruído (PAIR) (fls. 59/62), determinando, portanto, sua incapacidade
parcial e permanente para o trabalho, tanto que o ente público renunciou ao direito de
interpor recurso de apelação contra a r. sentença proferida nos autos.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação, que, inclusive, contou com o conformismo do Instituto réu.
O benefício deve ser computado somente a partir da data da juntada do
laudo pericial em Juízo, quando o réu tomou conhecimento da efetiva existência de
incapacidade laborativa, e não na data da citação, conforme julgado singular.
Tratando-se de doença mesopática, ou seja, adquirida, desencadeada
ou agravada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele
se relaciona diretamente; portanto, ela não ostenta um marco preciso na linha temporal,
não havendo, assim, como se precisar a data exata em que eclodiu.
Ademais, a partir do laudo pericial se demonstrou o caráter
irreversível da patologia, de modo a gerar o direito ao benefício acidentário, mesmo
porque inexiste qualquer notícia real, concreta e induvidosa de afastamento anterior do
obreiro em razão de disacusia.
Portanto, o benefício (obrigação principal) deve ser concedido a partir
da data da juntada do laudo pericial em Juízo (18/08/2011, fls. 58), incidindo a partir daí
os juros de mora (obrigação acessória).
Note-se, no particular, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide das disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, sendo devido até a data do óbito do
segurado.
No remanescente, ressalto que o deslocamento dos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
para a data da juntada do laudo pericial em Juízo ocorre como consequência lógica da
obrigação principal e, portanto, antes dela, não há como se computar a obrigação
acessória (juros).
Assim sendo, os juros (obrigação acessória), contados, in casu, a partir
da data da juntada do laudo pericial aos autos, marco inicial do benefício (obrigação
principal), serão computados de forma decrescente, mês a mês, pois inexiste qualquer
valor para ser calculado de forma englobada.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960 de 29 de
junho de 2009, os juros moratórios devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ressalte-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na
Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no
débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. S.T.F. - pois se restringiu, de modo parcial, aos
juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso
de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator